Tribunal: TJDFT
Processo: 0722140-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PARA OS DEMAIS PROCESSOS EM QUE SE DISCUTAM AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
1. O processo n.o 0711568-13.2022.8.07.0007 junto à 4a Vara Cível de Taguatinga trata da repactuação de dívidas do recorrente junto ao recorrido por meio do procedimento especial previsto no artigo 104-A do CDC, incluindo-se, na repactuação, o contrato de empréstimo em que aqui se discute o seguro prestamista e sua suposta nulidade.
2. Embora ambas as ações tratem do mesmo contrato, não se observa o mesmo pedido ou causa de pedir, nem há risco de decisão conflitante ou contraditória; é possível que uma demanda seja julgada procedente e a outra não, bem como as duas procedentes ou improcedentes. Ainda que se trate da mesma relação jurídica discutida nos dois processos, não há vínculo de prejudicialidade entre eles. O quanto restar decidido nestes autos não impactará na repactuação de dívidas ou, no máximo, apenas trará a compensação de valores, o que pode ser apreciado em cumprimento de sentença. Considerando entendimento análogo aplicado ao juízo de recuperação judicial, algo próximo da repactuação de dívidas, o juízo não se torna prevento para atrair a discussão de valores e cláusulas de cada contrato, possuindo procedimento específico para seu processo estrutural que visa à recuperação do devedor superendividado.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito, para que o processo tenha prosseguimento em primeiro grau, com a citação do réu e demais atos processuais. Sem custas e sem honorários diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.